Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711217-97.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: SEBASTIAO DE ARAUJO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, Itaú Unibanco Holding S.A., contra a sentença prolatada em ação de busca e apreensão, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 485, inciso IV do Código de Processo Civil. No ato da interposição do recurso, o apelante juntou guia e comprovante do recolhimento do preparo com dados divergentes do presente processo (ID 58655743/58655744). Em momento posterior (17 dias depois do protocolo do recurso), o apelante juntou a guia e o comprovante corretos, porém de maneira simples, e não em dobro (ID 58655747). Intimado para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção (ID 58934657), o apelante quedou-se inerte. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Não apresentado o comprovante do preparo junto ao protocolo do recurso, a sua apresentação posterior reclama o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o, do CPC). É o que se confere na jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oportunizada a regularização do preparo, o apelante não comprovou o recolhimento dentro do prazo fixado, de forma que o recurso é deserto. Desse modo, não conheço do da apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (f)